Tribunal: TJSP
Processo: 2177590-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – Pedido de reconhecimento da imunidade tributária para cancelamento do IPTU em cobrança – Alegação de nulidade do processo administrativo e de excesso de penhora – Decisão que indeferiu as alegações e determinou a realização de prova pericial para análise dos requisitos da imunidade tributária – Manutenção do r. decisório – Ausência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – Pedido de reconhecimento da imunidade tributária para cancelamento do IPTU em cobrança – Alegação de nulidade do processo administrativo e de excesso de penhora – Decisão que indeferiu as alegações e determinou a realização de prova pericial para análise dos requisitos da imunidade tributária – Manutenção do r. decisório – Ausência da probabilidade das alegações – Decisões administrativas de indeferimento do benefício da imunidade devidamente fundamentadas e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Mero inconformismo da parte com o não reconhecimento da imunidade tributária – Excesso de penhora não verificado neste momento processual – Manutenção do deferimento da produção de prova pericial para aferir a presença dos requisitos do benefício constitucional – Recurso não provido.